Tribunal: TJES
Processo: 0012232-52.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-03

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012232-52.2010.8.08.0048

APELANTE:
SINIVAL FRANCISCO DA CONCEIÇÃO

APELADO:
BANCO BV FINANCEIRA S/A CRÉDITOS E FINANCIAMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ADVOGADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e § 1º, do CPC, por suposto abandono da causa. O Apelante sustenta nulidade da sentença em razão de vícios nos atos processuais que a antecederam, notadamente por ter sido indevidamente intimado pessoalmente, em vez de seu advogado, e por ter sido considerado inerte quando a obrigação processual cabia à parte contrária (executado), a quem havia sido deferida a intimação para apresentação de documentos. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença de extinção por abandono da causa pode subsistir quando fundada em intimação pessoal indevida da parte autora, sem prévia intimação de seu advogado; (ii) definir se houve erro na imputação da inércia processual à parte autora, quando a diligência pendente era de responsabilidade da parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo a quo incorre em erro material ao considerar que a certidão de intimação constante nos autos se refere ao autor, quando, na verdade, certifica a intimação do réu para cumprimento de diligência relativa à apresentação de documentos.

A responsabilidade pelo cumprimento da diligência determinada no despacho de fls. 318 recaía sobre o réu (executado), não sendo legítima a atribuição de inércia à parte autora.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação do advogado da parte autora para dar andamento ao feito, conforme previsto no art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC; somente após essa inércia é cabível a intimação pessoal da parte.

A intimação pessoal do autor, realizada sem que tenha havido intimação prévia de seu patrono, constitui vício processual que compromete a validade da extinção do feito, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Ausentes os requisitos legais para configuração do abandono da causa, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição indispensável, a prévia intimação do advogado da parte autora para impulsionar o feito.

A intimação pessoal da parte, sem a intimação anterior de seu patrono, é nula e não legitima a extinção do processo por abandono.

A inércia processual só pode ser atribuída à parte autora quando comprovadamente lhe incumbir a prática do ato pendente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, §§ 2º e 5º; 485, III e § 1º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012232-52.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINIVAL FRANCISCO DA CONCEICAO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ADVOGADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e § 1º, do CPC, por suposto abandono da causa. O Apelante sustenta nulidade da sentença em razão de vícios nos atos processuais que a antecederam, notadamente por ter sido indevidamente intimado pessoalmente, em vez de seu advogado, e por ter sido considerado inerte quando a obrigação processual cabia à parte contrária (executado), a quem havia sido deferida a intimação para apresentação de documentos. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença de extinção por abandono da causa pode subsistir quando fundada em intimação pessoal indevida da parte autora, sem prévia intimação de seu advogado; (ii) definir se houve erro na imputação da inércia processual à parte autora, quando a diligência pendente era de responsabilidade da parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo a quo incorre em erro material ao considerar que a certidão de intimação constante nos autos se refere ao autor, quando, na verdade, certifica a intimação do réu para cumprimento de diligência relativa à apresentação de documentos.

A responsabilidade pelo cumprimento da diligência determinada no despacho de fls. 318 recaía sobre o réu (executado), não sendo legítima a atribuição de inércia à parte autora.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação do advogado da parte autora para dar andamento ao feito, conforme previsto no art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC; somente após essa inércia é cabível a intimação pessoal da parte.

A intimação pessoal do autor, realizada sem que tenha havido intimação prévia de seu patrono, constitui vício processual que compromete a validade da extinção do feito, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Ausentes os requisitos legais para configuração do abandono da causa, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição indispensável, a prévia intimação do advogado da parte autora para impulsionar o feito.

A intimação pessoal da parte, sem a intimação anterior de seu patrono, é nula e não legitima a extinção do processo por abandono.

A inércia processual só pode ser atribuída à parte autora quando comprovadamente lhe incumbir a prática do ato pendente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, §§ 2º e 5º; 485, III e § 1º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012232-52.2010.8.08.0048

APELANTE:
SINIVAL FRANCISCO DA CONCEIÇÃO

APELADO:
BANCO BV FINANCEIRA S/A CRÉDITOS E FINANCIAMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por SINIVAL FRANCISCO DA CONCEIÇÃO contra a sentença de fls. 323, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 326/331, o Apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por vício insanável ocorrido nos atos processuais que a antecederam. Argumenta que, às fls. 317, peticionou requerendo a intimação do Apelado (executado) para apresentar documentos necessários à liquidação da sentença. Aduz que o Juízo
a quo
, por meio do despacho de fls. 318, deferiu o pedido e determinou a intimação do executado, o que foi certificado às fls. 319.

Contudo, alega o Apelante que, de forma equivocada, o despacho proferido às fls. 321 consignou que o requerente (Apelante) teria sido intimado conforme a certidão de fls. 319 e permanecido inerte, determinando, em seguida, a intimação pessoal do requerente para requerer o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por abandono.

Ressalta que a certidão de fls. 319 se refere à intimação do requerido (Apelado), e não do requerente. Aponta, ainda, que a intimação para dar andamento ao feito deveria ter sido dirigida ao seu patrono, regularmente constituído nos autos, e não à parte pessoalmente, conforme determina a legislação processual.

Defende, assim, que não houve abandono da causa, pois a obrigação de apresentar documentos era do executado, que permaneceu inerte, e que o Apelante não foi validamente intimado para dar andamento ao feito, seja pela incorreção quanto à parte intimada no despacho de fls. 321, seja pela forma de intimação (pessoal em vez de por meio do advogado). Argumenta que tal procedimento violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e o disposto no artigo 133 da Constituição Federal, bem como o artigo 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença de fls. 323, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a intimação de seu advogado acerca da inércia do Apelado em cumprir o despacho de fls. 318. Pugna, ainda, pela aplicação do juízo de retratação previsto no artigo 485, § 7º, do CPC.

I. Da Admissibilidade do Recurso

O recurso é cabível, pois ataca sentença (art. 1.009, caput, CPC), e tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da publicação da decisão recorrida (fls. 324). O Apelante litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, estando dispensado do recolhimento do preparo. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. Do Mérito Recursal

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a regularidade dos atos processuais que culminaram na prolação da sentença extintiva por abandono de causa, especificamente no que tange ao despacho de fls. 321 e à subsequente intimação pessoal do autor, ora Apelante.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão ao Apelante.

A sequência dos atos processuais demonstra claramente o equívoco ocorrido no juízo de origem. Às fls. 317, o Apelante (exequente) requereu a intimação do Apelado (executado) para que este juntasse aos autos documentos essenciais à fase de liquidação da sentença. O Juízo
a quo
, no despacho de fls. 318, deferiu o pleito e determinou a intimação do executado, BANCO BV FINANCEIRA S/A CRÉDITOS E FINANCIAMENTO, para cumprir a diligência no prazo de 10 (dez) dias. A certidão de fls. 319 atesta a regular intimação do executado, por meio de seu patrono, acerca do referido despacho.

Não obstante a clareza dos atos anteriores, o despacho proferido às fls. 321 incorreu em manifesto erro material e procedimental. Primeiramente, ao afirmar que "compulsando os autos, o requerente foi intimado conforme certidão de fls. 319, mantendo-se inerte", o magistrado inverteu os sujeitos processuais. A certidão de fls. 319, como visto, refere-se à intimação do requerido/executado, e não do requerente/exequente. Era o Apelado, portanto, quem se encontrava inerte quanto à obrigação de apresentar os documentos solicitados, e não o Apelante.

Em segundo lugar, mesmo que se tratasse de intimar o autor para dar andamento ao feito, a forma determinada no despacho – intimação pessoal – não seria a correta na situação em análise. O Código de Processo Civil, em seu artigo 272, estabelece que as intimações dos atos processuais devem ser realizadas, como regra, por meio de publicação no órgão oficial, dirigidas aos advogados constituídos pelas partes.

O § 2º do mesmo artigo é expresso ao determinar que "Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados". O § 5º reforça a necessidade de que a intimação seja feita em nome do advogado especificamente indicado pela parte, caso haja requerimento nesse sentido, como ocorreu no presente caso.

A intimação pessoal da parte, prevista no § 1º do artigo 485 do CPC como requisito para a extinção do processo por abandono (incisos II e III), pressupõe a prévia inércia do advogado regularmente intimado via publicação oficial para praticar o ato que lhe competia. No caso concreto, não houve qualquer intimação prévia dirigida ao advogado do Apelante para que se manifestasse sobre a inércia do Apelado (certificada implicitamente pela ausência de juntada dos documentos após a intimação de fls. 319) ou para que promovesse qualquer outro ato de andamento processual. O despacho de fls. 321, além de equivocado quanto à parte inerte, determinou diretamente a intimação pessoal do autor, suprimindo a necessária intimação prévia de seu patrono.

Dessa forma, o despacho de fls. 321 padece de duplo vício: erro quanto à pessoa que deveria ser intimada para cumprir a diligência (era o réu, não o autor) e erro quanto à forma de intimação para dar andamento ao feito (deveria ser o advogado do autor, por publicação, e não o autor pessoalmente, como primeira medida).

Consequentemente, a intimação pessoal do Apelante, realizada com base em despacho manifestamente equivocado, não tem o condão de constituí-lo em mora e, por conseguinte, não pode servir de fundamento para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

A configuração do abandono exige, indispensavelmente, a inércia da parte autora por mais de 30 (trinta) dias em promover os atos e diligências que lhe incumbem, seguida de sua intimação pessoal válida para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme dispõe o § 1º do referido artigo. Nenhum desses requisitos se encontra presente no caso em tela, pois a diligência pendente incumbia ao réu, e a intimação pessoal do autor foi irregular.

A extinção prematura do feito, fundada em vício procedimental de tamanha magnitude, representa clara violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal), bem como à regra fundamental de que as intimações devem ser dirigidas aos advogados das partes (art. 272 do CPC).

Impõe-se, portanto, a anulação da sentença recorrida, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento, devendo o Apelante, por meio de seu advogado, ser intimado para se manifestar sobre a certidão de fls. 319 e requerer o que entender de direito face à inércia do Apelado em apresentar os documentos solicitados no despacho de fls. 318.

III. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença de fls. 323, por vício na intimação que a precedeu, determinando o retorno dos autos ao Juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES para o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez